Tribunal: TJES
Processo: 5003626-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003626-11.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

SOPEC EMPREENDIMENTOS LTDA;

AGVDO(S):

ADÂO LUIZ RODRIGUES GONCALVES;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO EFEITO DA TUTELA RECURSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
NÃO CONFIGURADOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
(BYSTANDER)
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Mesmo que o Agravado não tenha participado diretamente da relação de consumo, todavia, seja vítima de acidente de trânsito envolvendo fornecedor de serviço de transporte, pode, por equiparação, ser considerado consumidor sujeito às regras de proteção prevista no CDC, motivo pelo qual tem-se por manter inalterada a conclusão do magistrado
a quo
no tocante à determinação de inversão do ônus da prova, face à aparente hipossuficiência probatória da vítima perante a pessoa jurídica Recorrente.

2.
Quanto ao pleito de acolhimento da pretendida denunciação da lide à seguradora, considera-se que a referida pretensão não foi analisada pelo magistrado
a quo
na decisão vergastada, sendo certo que a sua análise nesta instância revisora configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003626-11.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 03 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003626-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOPEC EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: ADAO LUIZ RODRIGUES GONCALVES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003626-11.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

SOPEC EMPREENDIMENTOS LTDA;

AGVDO(S):

ADÂO LUIZ RODRIGUES GONÇALVES;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

­

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por

SOPEC EMPREENDIMENTOS LTDA
, no intuito de reformar a decisão constante no Id. 1400041
,
proferida nos autos da “Ação de Reparação de Danos” (Processo originário nº 0002357-63.2020.8.08.0030), movido por
ADÃO LUIZ RODRIGUES GONÇALVES,
a qual o MM. Magistrado
a quo
, verificando se tratar de relação consumerista, reconheceu a hipossuficiência técnica do Agravado, bem como inverteu o ônus probatório em desfavor da parte Agravante.

Em suas razões recursais (Id. 1399962), a Agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, adotando, para tanto, os seguintes argumentos:
(i)
inexiste relação de consumo na hipótese
sub examine,
porquanto a parte Agravada e a Recorrente não entabularam qualquer relação jurídica, eis que se encontraram tão somente no momento do acidente de trânsito;
(ii)
deve ser afastada a inversão do ônus da prova, pois inexiste relação de consumo;
(iii)
deve ser acolhido o pleito de denunciação da lide à seguradora contratada pela Recorrente.

No Id. (1447089) indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003626-11.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

SOPEC EMPREENDIMENTOS LTDA;

AGVDO(S):

ADÂO LUIZ RODRIGUES GONCALVES;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por

SOPEC EMPREENDIMENTOS LTDA
, no intuito de reformar a decisão constante no Id. 1400041
,
proferida nos autos da “Ação de Reparação de Danos,” (Processo originário nº 0002357-63.2020.8.08.0030), movido por
ADÃO LUIZ RODRIGUES GONÇALVES,
a qual o MM. Magistrado
a quo
, verificando se tratar de relação consumerista, reconheceu a hipossuficiência técnica do Agravado, bem como inverteu o ônus probatório em desfavor da parte Agravante.

Em suas razões recursais (Id. 1399962), a Agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, adotando, para tanto, os seguintes argumentos:
(i)
inexiste relação de consumo na hipótese
sub examine,
porquanto a parte Agravada e a Recorrente não entabularam qualquer relação jurídica, eis que se encontraram tão somente no momento do acidente de trânsito;
(ii)
deve ser afastada a inversão do ônus da prova, pois inexiste relação de consumo;
(iii)
deve ser acolhido o pleito de denunciação da lide à seguradora contratada pela Recorrente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

Do exame dos autos, aduz a parte Agravante em seu petitório recursal que a demanda de origem versa sobre acidente automobilístico, em que na data de 30/08/2019, o veículo de sua propriedade, marca Mercedez Bez, modelo ATEGO 2426, placa QPC 3153, ano 2018, ao tentar cruzar a pista, foi abalroado pelo veículo do Agravado.

Pois bem. Analisando a pretensão deduzida no bojo do presente recurso, observo que o mesmo não comporta acolhimento.

A despeito da parte Agravante sustentar que não há relação de consumo entre as partes, uma vez que não houve relação jurídica pretérita entre estas, observa-se, todavia, que o evento danoso foi decorrente da atividade comercial exercida pela Agravante, isto porque cuida-se de prestadora de serviços de transportes conforme termos do contrato social acostado no Id.1399980, podendo assim, o Agravado ser considerado consumidor por equiparação (bystander), consoante art. 17 do CDC.

Assim, mesmo que o Agravado não tenha participado diretamente da relação de consumo, todavia, seja vítima de acidente de trânsito envolvendo fornecedor de serviço de transporte, pode, por equiparação, ser considerado consumidor e, portanto, sujeito de proteção prevista no CDC.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, encontram-se sob a proteção dos ditames do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.984.514/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. AUSÊNCIA. MERO VÍCIO DE QUALIDADE. ARTS. 17 E 29 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Ação indenizatória por danos morais ajuizada em 23/04/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/09/2021. 2. O propósito recursal é decidir se a recorrente é considerada consumidora por equiparação, tendo legitimidade ativa para propor a respectiva ação indenizatória por danos morais causados pelos recorridos ao impossibilitar o uso de cartão de crédito pela filha da recorrente em viagem internacional com ela realizada e de quem dependia financeiramente na situação. 3.
O art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso (acidente de consumo) decorrente de defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica. Precedentes.
[...] 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.967.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.).

Outro não é o entendimento emanado pela jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGAS E PESSOAS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO COSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – ART. 17 DO CDC – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC – PRETENSÃO AUTORAL NÃO PRESCRITA – RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação. 2. Em acidente de trânsito envolvendo fornecedor de serviço de transporte, o terceiro vitimado em decorrência dessa relação de consumo deve ser considerado consumidor por equiparação
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 067160006010, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

Nesse contexto, diante de uma análise sumária, própria deste expediente recursal, tenho por manter inalterada a conclusão do magistrado
a quo
de fazer incidir na demanda de origem as regras do direito do consumidor, inclusive no tocante à determinação de inversão do ônus da prova, face à aparente hipossuficiência probatória da vítima perante a pessoa jurídica Recorrente.

Por fim, quanto ao pleito de acolhimento da pretendida denunciação da lide à seguradora, observa-se que a referida pretensão não foi analisada pelo magistrado
a quo
na decisão vergastada, sendo certo que a sua análise nesta instância revisora configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil.

Nesse sentido:

49814062 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO 1.
Preliminar de supressão de instância. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. Rejeitada. [...] (TJES; AI 0010370-31.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 06/04/2021; DJES 14/05/2021)

49817702 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO COMO CAUSA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ACEITAÇÃO DE PARTE DO CREDOR. HIGIDEZ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM FASE RECURSAL. VEDAÇÃO DO JUS NOVORUM. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. -
Em regra, não cabe ao Tribunal conhecer em recurso de matéria não apreciada pelo órgão de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
[...] (TJES; AI 0025034-67.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 20/04/2021; DJES 25/06/2021).

Logo, considerando que a relação entre as partes se trata de relação consumerista, considero que deve ser desprovido o recurso interposto, devendo, por ora, prosseguir a instrução do feito nos autos de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003626-11.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

SOPEC EMPREENDIMENTOS LTDA;

AGVDO(S):

ADÂO LUIZ RODRIGUES GONCALVES;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO EFEITO DA TUTELA RECURSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
NÃO CONFIGURADOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
(BYSTANDER)
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Mesmo que o Agravado não tenha participado diretamente da relação de consumo, todavia, seja vítima de acidente de trânsito envolvendo fornecedor de serviço de transporte, pode, por equiparação, ser considerado consumidor sujeito às regras de proteção prevista no CDC, motivo pelo qual tem-se por manter inalterada a conclusão do magistrado
a quo
no tocante à determinação de inversão do ônus da prova, face à aparente hipossuficiência probatória da vítima perante a pessoa jurídica Recorrente.

2.
Quanto ao pleito de acolhimento da pretendida denunciação da lide à seguradora, considera-se que a referida pretensão não foi analisada pelo magistrado
a quo
na decisão vergastada, sendo certo que a sua análise nesta instância revisora configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003626-11.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.